Tribunal: TJDFT
Processo: 0037174-07.2015.8.07.0015
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0037174-07.2015.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULISTA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se o embargado, Banco do Brasil, para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela apelada (ID 34443824), no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator